Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. NULIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). AUSÊNCIA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO (ART. 115 DO CPC/15). INEXIGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Verificado que a discussão acerca da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam se confunde com a análise da questão de fundo, deve ser afastada para enfrentamento da questão por ocasião da discussão do mérito.

2. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, em que se busca a rescisão de decisão de mérito com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC/15, qual seja, a formação de litisconsórcio passivo unitário (art. 115 do CPC/15).

3. A jurisprudência pátria assentou o entendimento de que, em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.

4. Apontando a Impetrante a ilegalidade no recálculo da pontuação da prova, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, deve essa figurar como autoridade coatora no mandamus, a afastar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o ente público. Precedentes do c. STJ.

5. Ação Rescisória conhecida e julgada improcedente. Preliminar rejeitada.